Tribunal: TJMT
Processo: 0011707-93.1999.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011707-93.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WT CALCADOS LTDA - CNPJ: 00.090.846/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

A compensação tributária é circunstância que suspende a exigibilidade do crédito, de acordo com o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, e, por consequência, há de se suspender o feito executivo, e por esta razão, a extinção do procedimento não é devida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 11707-93.1999.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
WT CALÇADOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
WT Calçados Ltda
, extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prosseguimento da demanda por parte do Recorrente.

O Apelante, em síntese, afirma que não abandonou a causa, tampouco existiu razão para a decisão tomada pelo Magistrado Singular, ante a possibilidade do prosseguimento da ação.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, no sentido de que o processo retorne à comarca de origem, e prossiga de maneira regular.

Em razão da ausência de angularização processual, o Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
WT Calçados Ltda
, extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prosseguimento da demanda por parte do Recorrente.

De acordo com o que foi registrado no relatório, a única discussão a ser travada no presente momento é quanto a possibilidade da extinção do processo em razão do não prosseguimento da demanda.

Pois bem.

De início, verifique-se o que regula o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que pautou a extinção do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

O comando legal é expresso no sentido de que, o processo deve ser extinto em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do feio.

Na presente demanda, a extinção se deu em razão da segunda parte, ou seja, a ausência de desenvolvimento válido, mas, pelo que se verifica, seria forçoso assumir esta hipótese.

Isto se dá em razão de que o Estado de Mato Grosso, no ID no 96916497 – fls. 102/104, já havia apontado que o crédito tributário se encontrava em compensação, logo, o feito deveria remanescer suspenso até a conclusão.

A compensação tributária, inclusive, é circunstância que suspende a exigibilidade do crédito, de acordo com o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

[...]

Não haveria, portanto, razões para a extinção da ação, já que o feito deveria permanecer suspenso.

É certo, contudo, que, na hipótese dos autos, houve ato sentencial terminativo, ante o não desenvolvimento regular do processo, mas, como já apontado, não seria possível desenvolver um processo que deveria estar suspenso por força legal.

Inclusive, veja-se o que registra este sodalício, em caso afim:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DÉBITO NÃO QUITADO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(N.U 1001222-31.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2022, publicado no DJE 10/5/2022).

Nesta toada, é certo que não é possível admitir a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, da maneira realizada, já que o crédito tributário se encontrava em compensação tributária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular a Sentença, ante a não visualização de mácula no procedimento, a justificar a incidência do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, logo, o processo deve retornar à Comarca de origem a fim de tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022